Tribunal: TJDFT
Processo: 0004386-05.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Desse modo, tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o recorrente sabia ou devia saber que o carro por ele desmontado e ocultado era produto de crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.